Tribunal: TJMT
Processo: 1000107-48.2024.8.11.0052
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000107-48.2024.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALTAIR MOREIRA REIS - CPF: 602.894.655-91 (APELANTE), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA DE FALANGE DISTAL DO DEDO INDICADOR DA MÃO ESQUERDA. SENTENÇA IMPROCEDENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DE CAPACIDADE. PROVA NÃO DESCONSTITUÍDA POR OUTROS ELEMENTOS - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de Auxílio-Acidente, fundamentado em acidente de trabalho que resultou em amputação da falange distal do dedo indicador esquerdo, com alegada redução da capacidade para o labor habitual de mecânico agrícola.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia restringe-se à verificação da existência de redução da capacidade laboral, ainda que mínima, apta a justificar a concessão do Auxílio-Acidente, à luz do art. 86 da L. 8.213/1991, considerando o conteúdo do laudo pericial.

III. Razões de decidir

3. A concessão do Auxílio-Acidente exige comprovação de: (I) qualidade de segurado; (II) ocorrência de acidente; (III) redução parcial e permanente da capacidade para o trabalho habitual; e (IV) nexo causal entre a lesão e a redução da capacidade.

4. A perícia médica judicial, fundamentada e conclusiva, atestou a inexistência de limitação funcional decorrente da amputação para o exercício da atividade de mecânico, afastando a redução da capacidade laboral.
5. O retorno do segurado ao labor habitual após a cessação do benefício temporário reforça a ausência de comprometimento funcional que justifique a concessão do benefício indenizatório.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de redução parcial e definitiva da capacidade laboral para o exercício da atividade habitual, não bastando a existência de sequela anatômica."
"2. 2. Ausente a redução da capacidade laboral habitual, segundo prova pericial conclusiva, é indevida a concessão do benefício previdenciário previsto no art. 86 da L. 8.213/1991."

Dispositivos relevantes citados:
L. 8.213/1991, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 416; TJMT, ApCiv 1010963-03.2019.8.11.0002, Rel.a Des.a Maria Aparecida F. Fago, j. 04.04.2023; TJMT, ApCiv 0009176-94.2012.8.11.0003, Rel.a Des.a Maria Erotides Kneip, j. 10.11.2015; TJMG, ApCiv 1.0000.23.209460-7/001, Rel. Des. Adriano M. Carneiro, j. 18.10.2023.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Altair Moreira Reis, com sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que, na Ação para Concessão de Auxílio-Acidente, ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
julgou improcedente o pedido inicial
(id. 310643360).

O Recorrente sustenta, em síntese, que o laudo pericial desconsiderou as limitações práticas decorrentes da amputação, notadamente em atividade que exige habilidade manual e uso da função de pinça, como é o caso do labor de mecânico.

Alega que a jurisprudência pátria reconhece o direito ao Auxílio-Acidente mesmo diante de redução mínima da capacidade, sendo desnecessário grau elevado de limitação funcional para sua concessão.

Aponta, ainda, precedentes do STJ, do TRF4 e de diversos tribunais estaduais em apoio à tese de que a amputação parcial de dedo enseja o benefício postulado.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e deferido o benefício de Auxílio-Acidente, com pagamento retroativo desde o dia seguinte ao término do Auxílio por Incapacidade Temporária (id. 310643363).

O Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id.
310643367
).

Os autos foram encaminhados ao Tribunal Regional Federal, que declinou da competência a este Tribunal de Justiça, por envolver a discussão sobre acidente de trabalho (id. 310643370).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da 16a Procuradoria de Justiça, apenas manifestou ciência no feito (id. 282099394).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

A espécie se refere a Recurso de Apelação Cível, interposto por
Altair Moreira Reis,
contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial de concessão de Auxílio-Acidente formulado na ação anteriormente mencionada.

Na origem, a Ação para Concessão de Auxílio-Acidente, ajuizada por Altair Moreira Reis em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), visa ao reconhecimento da redução de sua capacidade laboral em decorrência de acidente de trabalho ocorrido em 12/12/2022, quando exercia sua função de mecânico na Cooperativa Agrícola de Produtores de Cana de Rio Branco, ocasião em que sofreu fratura e amputação da falange distal do dedo indicador esquerdo (CID S62.3).

Aduz que lhe foi concedido o benefício de Auxílio por Incapacidade Temporária, decorrente de acidente de trabalho, NB 641.986.468-6, no período de 27/12/2022 a 12/03/2023. Contudo, afirma que, mesmo após a alta médica, permaneceu com sequelas que lhe reduzem a capacidade laboral habitual, a qual demanda força manual e movimentos amplos.

O magistrado singular, após análise da documentação, em especial o laudo pericial, julgou improcedente o pedido,
in verbis
:

“[...]
Cuida-se de Ação Previdenciária proposta por
ALTAIR MOREIRA REIS
em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, visando a concessão de auxílio-acidente, ambos devidamente qualificados.

Como causa de pedir, alega que, no dia 12/12/2022, sofreu um acidente de trabalho enquanto desempenhava suas atividades laborais de mecânico junto à empresa Cooperativa Agrícola de Produtores de Cana de Rio Branco. Na ocasião, o autor sofreu fratura do dedo indicador esquerdo (CID 10 – S62.3), o que resultou na amputação da falange distal do dedo indicador esquerdo, estando incapacitado para prover seu próprio sustento desde então.

Relata, ainda, que foi concedido auxílio-doença acidentário ao autor (NB 641.986.468-6), entre 27/12/2022 e 12/03/2023, o qual foi cessado pela requerida sem que ocorresse de forma automática sua conversão para auxílio-acidente.[...]

No caso em vertente, verifica-se a inexistência de elementos probatórios que atestam a existência de sequelas que reduz a capacidade laboral do autor, ainda que mínima. Portanto, verifica-se que a improcedência é a medida que se impõe.

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido aduzido pela requerente, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Com fundamento no princípio da causalidade,
CONDENO
a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no equivalente a 10 % sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, § 3o, inciso I do Código de Processo Civil. [...]” (id. 310643360)

Inconformado, o Recorrente alega que o laudo pericial não levou em consideração as limitações práticas decorrentes da amputação, especialmente em atividade que exige destreza manual, como a de mecânico. Além disso, pontuou que a jurisprudência admite o Auxílio-Acidente mesmo diante de redução mínima da capacidade laborativa.

P
ara concessão do Auxílio-Acidente, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, ter sofrido um acidente, a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual e o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade, a teor do disposto no artigo 86, da Lei no 8.213, de 24/07/1991,
in verbis
:

O
auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando,
após consolidação das lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o.
O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado
.

O
Auxílio-Acidente, distinto do Auxílio-Doença e da Aposentadoria por Invalidez, não necessita de acidente de trabalho para ser concedido, apenas que seja reconhecida a incapacidade parcial

do Segurado para o exercício de sua atividade profissional, de modo permanente, ou seja, que não seja possível a cura total.

Além disso, é devido para quem já recebeu o Auxílio-Doença e, após alta médica, ficou com limitações físicas ou funcionais, no caso, sequelas, para laborar.

O Tema 416 do STJ, inclusive invocado pelo Recorrente, fixou a seguinte tese:

Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

No caso em apreço, a prova revela que o Segurado, ora Recorrente, atualmente com 57 anos de idade, mecânico agrícola, sofreu acidente de trabalho em 12/12/2022, que lhe resultou em amputação da falange distal do dedo indicador esquerdo (CID S68.1), sendo-lhe concedido o Auxílio por Incapacidade Temporária, sob o benefício n 641.986.468-6, até 12/03/2023 (id. 310642919).

O laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, com base nos documentos acostados, concluiu que a sequela de amputação traumática da falange distal do dedo indicador da mão esquerda não resultou em incapacidade, nem mesmo redução da capacidade laboral do Segurado, Recorrente,
in verbis
:

“[...] 1.2 Identificação social da parte autora

O periciado com 57 anos, convivente, produtor rural, atualmente mecânico agrícola, ensino fundamental incompleto (6a série), mora com esposa e filha, a renda familiar vem do seu trabalho.

[...] 2. CONCLUSÃO

A análise documental e exame clínico realizados permite concluir que o periciado com 57 anos é portador de sequela pós-traumática no segundo dedo da mão esquerda que não determina incapacidade ou diminuição de capacidade laboral para as funções exercidas.
[...]” (id. 310643353) Destaquei

Verifica-se que, no caso, não subsiste controvérsia quanto à qualidade de segurado do Recorrente nem em relação à ocorrência do acidente de trabalho, mas somente com relação à conclusão do laudo pericial que, e
mbora tenha reconhecido a existência de sequela decorrente de amputação traumática da falange distal do dedo indicador esquerdo, decorrente de acidente de trabalho, concluiu, de forma categórica e em consonância com as respostas aos quesitos, que a lesão consolidada não acarretou redução da capacidade laboral do Segurado na atividade habitual de mecânico agrícola.

Infere-se da legislação aplicável, bem como do precedente citado, que a concessão do benefício pleiteado exige, como requisito obrigatório, a comprovação de redução da capacidade laborativa — ainda que mínima.

Todavia, a perícia técnica concluiu pela inexistência de limitação funcional que restrinja a capacidade laborativa do Recorrente para o exercício da ocupação habitual.

Ressalte-se que o próprio Segurado informou, durante a perícia, haver retornado ao labor habitual após a consolidação da sequela.

Portanto, ao contrário das ponderações recursais lançadas, não há outros elementos de provas suficientes para afastar a conclusão do laudo pericial, produzido por profissional de confiança do juízo, de que não houve a constatação de redução da capacidade laboral, em que pese, repita-se, a existência de lesão consolidada, na forma do
art. 86, da Lei 8.213/91, com as alterações promovidas pela Lei 9.032/95.

Logo, não estão preenchidos os requisitos para concessão do benefício previdenciário pleiteado.

A propósito, cita-se julgado sobre o assunto, inclusive desta e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – TESE INSUBSISTENTE – LAUDO QUE FORNECEU INFORMAÇÕES SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO FEITO –
AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CLARO E CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há se falar em cerceamento de defesa quando, presente laudo pericial conclusivo, o juízo a quo fundamente, nos termos do artigo 371, do CPC, a prescindibilidade de complementação e/ou produção de novas provas, declarando a existência de elementos suficientes para seu convencimento.

2. Atestada a ausência de redução da capacidade do segurado para o trabalho que habitualmente exercia, incabível o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.° 8.213/91. (N.U 1010963-03.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023)

APELAÇÕES CIVEÍS –
ACIDENTE DE TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE TOTAL PARA EXERCER ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REABILITAÇÃO PARA EXERCER OUTRA FUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO AUTÁRQUICO PROVIDO - APELO DA SEGURADA DESPROVIDO.

1.
Considerando que a Recorrente foi reabilitada a exercer outra função dentro da Empresa, para a qual existe plena capacidade laboral, ela não faz jus ao benefício de auxílio-acidente.

2. De acordo com o artigo, inciso 104, § 4o, inciso II, do Decreto 3.048/99 o auxílio-acidente não será devido na hipótese de mudança de função mediante readaptação profissional promovida pela empresa.

(N.U 0009176-94.2012.8.11.0003, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 13/11/2015)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL.

Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, para concessão do auxílio-acidente,
é necessário existir lesão decorrente de acidente do trabalho e que a lesão implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. Atestado por laudo pericial, o qual não foi desconstituído, que não há presença de incapacidade da parte autora, incabível a concessão do benefício pugnado.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.209460-7/001, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro , 21a Câmara Cível Especializada, julgamento em 18/10/2023, publicação da súmula em 19/10/2023) (Destaquei)

Sendo assim, não merece retoques a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Altair Moreira Reis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025